Tribunal: STJ
Processo: 5000337-13.2008.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560063 - RS(2024/0030436-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DALMORO SCHABBACH
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
LEANDRO BRISTOT - RS073305
LUÍS CARLOS HUNHOFF - RS105921
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE SARTORI BERTOGLIO
AGRAVADO
: SILVIO PULITA
AGRAVADO
: JOAO PAULO WEIAND
ADVOGADOS
: APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
SABRINA BROILO - RS113615
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. TEMA 940/STF. SÚMULA 126/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A existência de fundamento constitucional autônomo, calcado no
§ 6o, da
art. 37,
Constituição Federal e na tese fixada no
impede o conhecimento do
Tema 940/STF,
recurso especial (
.
Súmula 126/STJ)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bf8c9d05-aaae-46fd-8b49-67c480c573d5

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bf8c9d05-aaae-46fd-8b49-67c480c573d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560063 - RS(2024/0030436-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DALMORO SCHABBACH
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
LEANDRO BRISTOT - RS073305
LUÍS CARLOS HUNHOFF - RS105921
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE SARTORI BERTOGLIO
AGRAVADO
: SILVIO PULITA
AGRAVADO
: JOAO PAULO WEIAND
ADVOGADOS
: APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
ADVOGADOS
: ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
SABRINA BROILO - RS113615
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. TEMA 940/STF. SÚMULA 126/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. A existência de fundamento constitucional autônomo, calcado no
§ 6o, da
art. 37,
Constituição Federal e na tese fixada no
impede o conhecimento do
Tema 940/STF,
recurso especial (
.
Súmula 126/STJ)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO DALMORO
SCHABBACH contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao
recurso, pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
por não ter
Súmula 283/STF,
sido impugnado o fundamento constitucional autônomo relativo ao
§ 6o, da
art. 37,
Constituição Federal, aplicado pelo Tribunal de origem ao reconhecer a ilegitimidade
passiva dos médicos que atenderam via SUS; b) incidência da
por
Súmula 7/STJ,
demandar o apelo o reexame de fatos e provas para infirmar a conclusão de
inexistência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar (fls. 1911-1914).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que é possível a revaloração jurídica de fatos incontroversos, não incidindo a
Documento eletrônico VDA55761802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: b4e89a3b-b301-4c64-8015-d214c8be8e0e

e que o recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão
Súmula 7/STJ,
de admissibilidade da origem, sendo inaplicável a
por não existir
Súmula 283/STF
fundamento constitucional autônomo (fls. 1918-1923).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada SOCIEDADE
BENEFICÊNCIA E CARIDADE DE LAJEADO alega que a decisão agravada
neutralizou adequadamente as razões do agravo em recurso especial, que a reforma
do acórdão recorrido demandaria incursão probatória vedada pela
e que
Súmula 7/STJ
subsiste a falta de impugnação do fundamento constitucional autônomo, atraindo a
(fls. 1928-1930). Os agravados SILVIO PULITA, JOÃO PAULO
Súmula 283/STF
WEIAND e FERNANDO JOSÉ SARTORI BERTOGLIO sustentam, ainda, a deficiência
de fundamentação nas razões do especial, com incidência da
(fls.
Súmula 284/STF
1934-1938).
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada negou provimento ao agravo em recurso especial,
por dois fundamentos objetivos e autônomos: a) falta de impugnação específica, no
recurso especial, do fundamento constitucional adotado pela origem para reconhecer a
ilegitimidade passiva dos médicos que atenderam via SUS, com base no
§ 6o,
art. 37,
da Constituição Federal e na tese do
b) aplicação da
Tema 940/STF;
Súmula 7/STJ,
porque a pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas para infirmar a
conclusão do acórdão de origem no sentido da inexistência de erro médico ou de
defeito na prestação dos serviços.
Em suas razões, porém, a recorrente limitou-se a reiterar que não se trata
de reexame probatório, mas "reavaliação do arcabouço probatório". Na decisão
anterior, contudo, após análise do acórdão recorrido, concluí que verificar se houve
erro médico ou tratamento desidioso "demandaria nova investigação acerca dos fatos
e provas contidos no processo". Esta conclusão não foi afastada por qualquer novo
argumento trazido nas razões do recurso.
Em relação à afirmação de que haveria apenas violação reflexa ao
dispositivo constitucional, importante sanar erro material, pois onde constou a
aplicação da
na verdade, deve-se ler "
". A questão
Súmula 283/STF,
Súmula 126/STJ
debatida é, efetivamente, o julgamento do
que estabeleceu relevante
Tema 940/STF,
precedente na solução de casos análogos ao interpretar o
§ 6o, da Constituição
art. 37,
Federal, constituindo precedente vinculante daquela Corte a respeito do regime de
responsabilidade do servidor público. Assim, não há como se considerar reflexa a
questão, pois envolve, de modo direto, o cerne do tema.
Em face do exposto, conheço do agravo e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:24
Código de Controle do Documento: b4e89a3b-b301-4c64-8015-d214c8be8e0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.560.063 / RS
Número Registro: 2024/0030436-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003371320088210017
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO DALMORO SCHABBACH
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
LEANDRO BRISTOT - RS073305
LUÍS CARLOS HUNHOFF - RS105921
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE SARTORI BERTOGLIO
AGRAVADO
: SILVIO PULITA
AGRAVADO
: JOAO PAULO WEIAND
ADVOGADOS : APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
ADVOGADOS : ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
SABRINA BROILO - RS113615
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56087069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:32
Código de Controle do Documento: 2a67eb5f-9c8b-49ee-b9a9-2808af7a837b

MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO DALMORO SCHABBACH
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
RAFAEL CASELLI PEREIRA - RS060484
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
LEANDRO BRISTOT - RS073305
LUÍS CARLOS HUNHOFF - RS105921
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE SARTORI BERTOGLIO
AGRAVADO
: SILVIO PULITA
AGRAVADO
: JOAO PAULO WEIAND
ADVOGADOS : APOLINARIO KREBES MARTINS CARDOSO - RS005950
DIEGO MARIANTE CARDOSO - RS039390
CHARLES SAVARIS PADILHA - RS050917
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO
ADVOGADOS : ANGELO ARRUDA - RS015391
MIGUEL ARENHART - RS056193
SABRINA BROILO - RS113615
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:32
Código de Controle do Documento: 2a67eb5f-9c8b-49ee-b9a9-2808af7a837b